Tribunal: TJDFT
Processo: 0701788-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ORIGEM DO DÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES – REGULARIDADE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DE REDE D'OR SAO LUIZ S.A. NÃO CONHECIDO. RECURSO DE ANA LUCIA AIRES PEREIRA CONHECIDO E IMPROVIDO.
I- RECURSO DA REQUERIDA
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Com mais razão ainda, porque sequer foi impugnada fundamentação da sentença de que houve assunção do débito por terceiro (CC, artigo 299). Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. RECURSO DE REDE D'OR SAO LUIZ S.A. NÃO CONHECIDO.
3. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente/requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
II- RECURSO DA PARTE AUTORA
4. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais na modalidade in re ipsa. Desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado.
5. A parte requerida comprovou nos autos que a inscrição do nome da parte autora em cadastro de proteção ao crédito teve por origem dívida contraída em razão do atendimento médico-hospitalar prestado à sua sobrinha, conforme documento objeto do ID 18416951 e seguintes. De igual modo restou comprovado que a mencionada inscrição foi realizada em 15.08.2019, portanto antes da assinatura do Instrumento de Negociação de Dívida, subscrito por seu cunhado e pai da paciente, em 21.10.2019, mas depois da assinatura do termo de responsabilidade, firmado pela autora quando do atendimento da sobrinha em 12.03.2019. Conclui-se, portanto que a negativação constituiu exercício regular de um direito. Por outro lado, não se fez prova da data da exclusão da negativação, tampouco da continuidade da negativação após a negociação da dívida com terceiro. Portanto, inexiste período de negativação indevida.
6. RECURSO DE ANA LUCIA AIRES PEREIRA CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.